Tribunal: TJDFT
Processo: 0702564-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702564-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX CORREA DE JESUS, LUIZ CARLOS CORREA DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ALEX CORREA DE JESUS (e outro) contra a r. decisão proferida pelo d. juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos do cumprimento de sentença da ação monitória (proc. no 0707334-47.2020.8.07.0010), (i) deferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelos executados, ora agravantes, conferindo-lhes os efeitos a partir do pedido formulado; (ii) reconheceu a competência daquele juízo para processar o feito; (iii) deixou de analisar os tópicos referentes à capitalização de juros, juros moratórios, cumulação de comissão de permanência, multa e ausência de outorga uxória, formulados pelos agravantes na impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de que tais matérias deveriam ter sido levantadas em sede de embargos monitórios, antes da prolação da sentença. Os agravantes, em suas razões recursais (ID no 22753183), defendem a antecipação da tutela recursal, tão somente, no que tange ao alcance dos efeitos da gratuidade de justiça deferida na instância originária; pois, consoante afirmam, o benefício, na forma em que foi deferido, não alcança os honorários advocatícios do cumprimento de sentença. Em razão disso, acreditam que o perigo de lesão grave e de difícil reparação restou suficientemente evidenciado, mostrando-se necessária a concessão da tutela antecipatória para que o benefício da gratuidade de justiça alcance todos os atos e fase processuais. No mérito, requer a confirmação da liminar deferida para que os honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença tenha sua exigibilidade suspensa, em decorrência da amplitude conferida aos efeitos da gratuidade de justiça. No mais, buscam a cassação da r. decisão agravada, com o retorno do autos ao juízo do origem, para que, dessa vez, sejam apreciados os tópicos relativos: à vedação da capitalização de juros e dos juros moratórios; da impossibilidade de cumulação de comissão de permanência e correção monetária, juros moratórios, remuneratórios e multa; do excesso do valor da execução e da ausência de outorga uxória; os quais, apesar de apresentados na impugnação ao cumprimento de sentença, não foram objeto de análise pelo d. juízo a quo. Por fim, pugnam pela reforma da decisão vergastada para que seja reconhecida a incompetência relativa do d. juízo a quo, determinado, em razão disso, o encaminhamento dos autos a uma das varas cíveis da Ceilândia ou da Samambaia, por serem o domicílio dos agravantes e da devedora principal. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na instância originária. É o breve relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O art. 995 do mesmo diploma legal, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a liminar vindicada limita-se, tão somente, à extensão dada aos efeitos da gratuidade de justiça deferida na instância originária. Vide decisão de ID no 78431135 (dos autos originários). Em sendo assim, tomando como norte os parâmetros acima destacados, tenho que a pretensão antecipatória NÃO atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, ou que lhe sejam posteriores, não sendo admitida sua retroatividade. Dessa forma, como se vê, o deferimento do benefício não gera efeitos ex tunc, mas, tão somente, ex nunc; eximindo a parte dos encargos processuais a partir da data em que foi agraciado com o benefício. In casu, verifico que o benefício foi concedido após a preclusa decisão que convolou o mandado monitório, constituindo-o, de pleno direito, em título executivo judicial; sendo que, na mesma ocasião, condenou os executados/agravantes ao pagamento de 10% a título de honorários advocatícios. Vide ID no 57571326 (dos autos originários). Assim, a princípio, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso no tópico analisado. Quanto aos demais pleitos recursais, deixo para analisá-los no julgamento do mérito do presente recurso, haja vista que, consoante alhures já visto, a antecipação de tutela recursal requerida limitou-se a extensão dada aos efeito da gratuidade de justiça na instância originária. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator